Tribunal: TJSP
Processo: 2241415-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de efeito suspensivo – Artigo 919 do Código de Processo Civil de 2016 – Regra é a não suspensão da execução – Excepcionalidade não verificada – Relevância do fundamento não constatada.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241415-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes FERJA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e FERNANDO VERA VIDALLER, é
agravado JOSÉ EUGÊNIO DE BARROS MELLO FILHO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241415-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2241415-47.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravantes: Ferja Administração de Bens Ltda e Fernando Vera
Vidaller
Agravado: José Eugênio de Barros Mello Filho
Interessados: Rosa Maria Lyra Vidaller, Antonio Antunes e Juraci
Machado de Melo Antunes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35270)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pedido de efeito
suspensivo
Artigo 919 do Código de
Processo Civil de 2016
Regra é a não
suspensão da execução
Excepcionalidade
não verificada
Relevância do fundamento
não constatada.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/7) de instrumento (fls.
8/9) interposto por FERJA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e
FERNANDO VERA VIDALLER contra a r. decisão de fls. 126 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Santos,
Dr. Daniel Ribeiro de Paula, que recebeu os embargos opostos à execução
movida por ESPÓLIO DE JOSÉ EUGÊNIO DE BARROS MELLO, mas não
lhes atribuiu efeito suspensivo.
Os agravantes entendem presentes os requisitos
que autorizam a concessão da tutela de urgência. Referem ao poder geral
de cautela. Argumentam que sem a concessão de efeito suspensivo aos
embargos o bem imóvel indicado à penhora poderá ser alienado por meio
de adjudicação, venda direta ou praça, com inequívoco prejuízo aos
agravantes. Pontuam que admitir a alienação do bem dado em penhora
neste momento processual é negar-lhes o direito ao devido processo legal.
Aduzem que a presunção de certeza, liquidez e do título executivo
extrajudicial pode ser elidida por prova inequívoca a ser produzida nos autos
dos embargos à execução. Destacam a ausência de prejuízo ao
embargado. Postulam a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241415-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do recurso, com a concessão de efeito suspensivo até julgamento final dos
embargos.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos opostos à execução,
conforme regramento prescrito pelos artigos 914 e seguintes do Novo
Código de Processo Civil.
Nos termos do prescrito pelo artigo 919, 'caput',
do Novo Código de Processo Civil: “os embargos à execução não terão
efeito suspensivo”.
Portanto, a pretensão dos agravantes é exceção.
Somente se presentes os requisitos do §1o, do
artigo 919, do Novo Código de Processo Civil, poderá o juiz atribuir efeito
suspensivo aos embargos: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
Não obstante exista pedido de efeito suspensivo
feito pela parte, não verifico, no caso, a relevância dos fundamentos exigida
pelo dispositivo legal que autorize a excepcional suspensão da execução.
O crédito executado pelo agravado é decorrente
de aluguel de imóvel e encargos acessórios do contrato de locação (IPTU)
em que a empresa agravante figurou como locatária e o agravante
Fernando, como fiador.
A inicial da execução foi instruída com o contrato
de locação.
Os agravantes não negam categoricamente a
existência do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241415-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E, em princípio, eventual excesso de execução
não prejudica a liquidez do título executivo.
De acordo com o artigo 797 do Novo Código de
Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do credor”, sendo certo
que ela se dará da maneira mais eficiente e ágil.
O perigo de dano decorrente de eventual penhora
de bens dos executados para satisfação da execução é efeito próprio do
inadimplemento, nos termos dos artigos 824 e 829, e §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Civil.
Portanto, faltam os requisitos prescritos pelo
artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de eventual tutela
provisória e, consequentemente, suspensão da execução.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator